Tribunal: TCU
Processo: 022.403/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1740/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1665/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Luiz Sergio Suzarte Almeida, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016. Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 33), que concluiu ter ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o arquivamento dos autos pela prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória torna o débito inexigível, a baixa da responsabilidade, nos termos do art. 26 da IN TCU 98/2024, é medida que se mostra adequada como consequência lógica e jurídica da extinção daquelas pretensões; e Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 36); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo; b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado, segundo o art. 26 da Instrução Normativa TCU 98/2024; e c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE, destacando que esta decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.403/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Sergio Suzarte Almeida (XXX.610.375-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jequié - BA. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.